Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando evidenciadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente pelo reconhecimento feito na delegacia, e confirmado em Juízo e pela palavra coerente e harmônica da vítima.
3. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS e vem seguindo a mesma orientação em julgamentos posteriores.
4. Apelações dos réus Pedro e André desprovidas.